Tribunal: TJSP
Processo: 2244047-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e posse de objetos destinados a fabricação, preparação, produção e transformação de entorpecentes (artigos 33, caput, e 34, da Lei no 11.343/2006, na forma dos artigos 61, inciso II, alínea "j", e 69, ambos do Código Penal) – Decisão que, nos autos da ação penal no 1513684-15.2020.8.26.0228, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – Impetração

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e posse de objetos destinados a fabricação, preparação, produção e transformação de entorpecentes (artigos 33, caput, e 34, da Lei no 11.343/2006, na forma dos artigos 61, inciso II, alínea "j", e 69, ambos do Código Penal) – Decisão que, nos autos da ação penal no 1513684-15.2020.8.26.0228, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência dos requisitos legais para decretação da custódia cautelar; e (2) na Recomendação no 62/2020 do CNJ – Cabimento – Paciente primário, menor relativo, sem antecedentes criminais e que possui residência fixa – Quantidade apreendida de entorpecente que não pode ser considerada exagerada em comparação a tantos outros casos julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça [03 (três) porções de "cocaína", com peso total líquido de 1,9g (um grama e nove decigramas), e 06 (seis) porções de "maconha", com peso total líquido de 49,7g (quarenta e nove gramas e sete decigramas), de modo que não demonstra periculosidade acentuada do paciente – Gravidade do crime que, por si só, não pode ensejar a manutenção da custódia cautelar – Possibilidade, em princípio, de oportuna aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como de aplicação do princípio da consunção e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, até mesmo, fixação de regime diverso do fechado para expiação da reprimenda corporal, caso haja condenação – Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em casos análogos – Constrangimento ilegal configurado – CONCESSÃO DA ORDEM PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (artigo 319, incisos IV e V, do CPP.)